Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-74.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000751-74.2010.8.14.0097

APELANTE: LAILSON SANTA ROSA DA PAIXAO, JOSE NILSON DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, o ofendido relatou com firmeza que teve seus pertences subtraídos pelos apelantes, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, narrativa confirmada em juízo pelo policial que flagranteou os recorrentes, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA.

3. Quando um acusado é preso em flagrante com o objeto do crime logo após sua consumação, há certeza absoluta da autoria. Nesse contexto, não se aplica a necessidade do reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lailson Santa Rosa da Paixão e José Nilson da Costa Silva apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que os condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018 (ID 8417641-8417645).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. Nesse particular, o recorrente Lanilson Santa Rosa da Paixão salienta a fragilidade das provas amealhadas durante a instrução processual (ID 8417646), e o apelante José Nilson da Costa Silva destaca que seu reconhecimento pessoal não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 17538261).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8417647-17869314), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17929448).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são aptos a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e de entrega da
res furtiva,
concernente a um celular LG, o valor em espécie de R$ 1.460,00 e uma chave de veículo Honda Civic, tendo sido apreendida também na posse dos apelantes a arma de fogo usada na empreitada criminosa, tratando-se de um revólver nº 0B27064, cabo de madeira, com nove munições intactas (ID 8417571, pág. 5 e 7).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e da declaração prestada pela vítima, a qual, na fase inquisitorial, atribuiu a autoria delitiva aos apelantes e detalhou a prática delituosa, conforme consta no seu depoimento transcrito a seguir:

“Que, por volta das 15:30hs, estava saindo do Banco Brasil de Ananindeua, sacou o valor de R$1. 460,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS);QUE, Ao chegar ao KM 18, Br 316, foi abordado por quatro indivíduos em duas motos; QUE, anunciaram o roubo, portando armas de fogo e fazendo graves, roubaram seus pertences da vítima; QUE, algum tempos depois de ser assaltado, uma VTR da Polícia Rodoviária Federal, apresentou dois indivíduos identificados posteriormente como sendo JOSE NILSON DA COSTA SILVA e LAILSON SANTA ROSA DA PAIXÃO; QUE, o declarante imediatamente reconheceu os dois como sendo dois dos quatro homens que roubaram seus pertences; QUE, o declarante não tem dúvida, os dois nacionais apresentado fazem parte da quadrilha lhe roubou; QUE, viu os meliantes serem apresentados diante autoridade policial para os procedimentos legais” (ID 8417567, pág. 3).

Em acréscimo, a testemunha Djalma Lins e Silva Neto, Policial Rodoviário Federal, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, prestou esclarecimentos sobre os fatos, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“A testemunha PRF Djalma Lins e Silva Neto, declinou em juízo que estava no posto da PRF de Benevides, momento em que chegou um carro com um cidadão informando que foi assaltado por duas motocicletas, sendo abordada apenas uma com dois indivíduos; que saíram em diligência atrás das duas motocicletas, sendo abordada apenas uma com os dois acusados e após revistas nestes foram encontrados um revólver, o dinheiro roubado e pertences da vítima; que a vítima ficou aguardando no posto da PRF, a qual reconheceu os dois indivíduos, como as pessoas que tinham lhe assaltado; que o dinheiro da vítima estava no bolso de um dos elementos, que o revólver era calibre 22, que os bens foram apreendidos, que não lembra se os acusados confessaram, que do roubo para o flagrante durou cerca de 5 a 10 (dez) minutos, [...]” (ID 8417641, pág. 2/3).

Na hipótese dos autos, a despeito da negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, inexiste margem para infirmar a condenação sob o argumento de que não foram observadas as disposições do art. 226 do CPP com relação ao apelante José Nilson da Costa Silva.

Isso porque, na espécie, os policiais rodoviários federais foram acionados pela vítima em curto lapso temporal após o roubo, entre 5 e 10 minutos, conseguindo prender em flagrante ambos os réus, os quais estavam em posse da
res furtiva
, tendo sido apreendida, também, a arma de fogo usada na ação criminosa.

Com efeito, tenho que os apelantes foram presos em flagrante, na posse da
res furtiva
, pouco tempo após a consumação do crime (ID 8417571, pág. 5 e 7), de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Desta feita, trata-se de um reconhecimento circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Ante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024